Tribunal: TJSP
Processo: 9184509-98.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que a) deu parcial provimento ao apelo para condenar a Fazenda do Estado a pagar aos inativos a Gratificação de Suporte às Atividades Escolares (GSAE) com base na Lei Complementar no 872/2000 e no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (na antiga redação introduzida pela EC 20/98) e b) determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento definitivo do Tema no 139, RE 590.290/SP, fixou a seguinte tese: "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005." (RE 590.290/SP). No julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9184509-98.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
r no 872/2000 e no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (na antiga redação introduzida pela EC 20/98) e b) determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento definitivo do Tema no 139, RE 590.290/SP, fixou a seguinte tese: "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005." (RE 590.290/SP). No julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 9184509-98.2009.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6.VARA; Data do Julgamento: 31/08/2020; Data de Registro: 14/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

31/08/2020

Data de publicação:

14/09/2020

Outros números:

8755755800

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que a) deu parcial provimento ao apelo para condenar a Fazenda do Estado a pagar aos inativos a Gratificação de Suporte às Atividades Escolares (GSAE) com base na Lei Complementar no 872/2000 e no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (na antiga redação

Ementa:
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que a) deu parcial provimento ao apelo para condenar a Fazenda do Estado a pagar aos inativos a Gratificação de Suporte às Atividades Escolares (GSAE) com base na Lei Complementar no 872/2000 e no artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (na antiga redação introduzida pela EC 20/98) e b) determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento definitivo do Tema no 139, RE 590.290/SP, fixou a seguinte tese: "os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o da EC 47/2005." (RE 590.290/SP). No julgamento do RE 870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000744363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 9184509-
98.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ADOLFINA
FIGUEIREDO MARIN, ANA MARIA DE CARVALHO, ARCHOMEDES BUZAITE
MALLIO, CECILIA DONDA MUNO, CELIA MARIA BARBO, DAISY DOS
SANTOS BARBOSA, DIRCEU MENEGUELLO FILHO, DULCE HELENA DOS
SANTOS, EFIGENIA FRANA DO NASCIMENTO, GENI RESSUDE TERENCIO,
HELOISA BARBOSA GAMOEDA, IRMA IRENE CENERINO RODRIGUES,
JANETTE HERNANDES, JOSE SOARES DE BRITO IRMAO, LUIZ GONZAGA
DA SILVEIRA, MARIA EMILIA GALO FARNOCCHI, MARIA HELENA DIAS,
MARIA JOSE PORTO, MARIA LUIZA BATTISTON, MARILDA ROSA
CALDERARO MORAES, MARILENE DELGADO XAVIER e TEREZINHA BADIN
PEREIRA, é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgado parcialmente modificado. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9184509-98.2009.8.26.0000
2
Voto no 34.871
Apelação no 9184509-98.2009.8.26.0000
Apelantes: Adolfina Figueiredo Marin e outros
Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Retorno ao órgão julgador para eventual
adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de
Processo Civil. Decisão anterior que a) deu parcial provimento
ao apelo para condenar a Fazenda do Estado a pagar aos
inativos a Gratificação de Suporte às Atividades Escolares
(GSAE) com base na Lei Complementar no 872/2000 e no
artigo 40, § 8o, da Constituição Federal (na antiga redação
introduzida pela EC 20/98) e b) determinou a aplicação da Lei
no 11.960/2009. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no
julgamento definitivo do Tema no 139, RE 590.290/SP, fixou a
seguinte tese: “os servidores que ingressaram no serviço
público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a
referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à
integralidade no cálculo de seus proventos, desde que
observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o
da EC 47/2005.” (RE 590.290/SP). No julgamento do RE
870.947, em sede de repercussão geral, decidiu que a aplicação
da Lei no 11.960/09 deve ocorrer em relação aos juros, ao passo
que a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA-
E (Tema 810). Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09,
incide o critério definido no REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905 do STJ). Julgado parcialmente modificado.
No Acórdão de fls. 159/164 esta C. Câmara decidiu pelo
parcial provimento do recurso e, em sede de embargos de declaração (fls. 304/315),
determinou a aplicação da Lei no 11.960/2009, desde sua entrada em vigor.
Os autores interpuseram o recurso extraordinário a fls.
174/181 e a Fazenda do Estado de São Paulo interpôs recurso especial a fls. 196/207.
Tendo em vista o julgamento do RE no 590.260/SP (Tema
139 do STF), os autos retornaram à Câmara, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil (fls. 479/480).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9184509-98.2009.8.26.0000
3
Com o julgamento definitivo do Tema no 139, o Supremo
Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que “os servidores que ingressaram no
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda,
possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus
proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos art. 2o e 3o
da EC 47/2005.” (RE 590.290/SP).
Convém esclarecer que, no caso concreto, esta Colenda
Turma Julgadora deu parcial provimento ao apelo para condenar a Fazenda do Estado a
pagar aos inativos a Gratificação de Suporte às Atividades Escolares (GSAE), excluídos
os coautores José Soares de Brito Irmão, Maria Emília Galo Farnocchi , Terezinha
Padin Pereira, Ana Maria de Carvalho, Maria Helena Dias, Marilene Delgado Xavier.
Ao acolher os embargos de declaração para suprir vício de
omissão apontado no v. acórdão de fls. 159/164 quanto à aplicação da LCE no 888/2000
e analisando a situação funcional dos autores, verificou-se que o aposentado Luiz
Gonzaga da Silveira foi beneficiado pela reestruturação implantada pela LCE no
888/2000 e, em relação a ele, a ação foi julgada improcedente.
Na análise da questão, agora com enfoque na tese fixada no
Tema no 139/STF, verifica-se que, com relação ao coautor Luiz Gonzaga da Silveira, ao
ser aposentado no cargo de Agente de Serviços Escolares, foi beneficiado pela
reestruturação implantada pela Lei no 888/2000, que contemplou os inativos com o
pagamento de valor equivalente a GSAE, tudo como constou no v. acórdão de fls. 310.
Diante desta peculiaridade e, em juízo de adequação, fica mantida a decisão desta
Colenda 4a Câmara que julgou improcedente a ação com relação ao coautor
supramencionado.
Com relação aos demais aposentados, e com o fim específico
de alinhar o julgado com o precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
no 139, o direito dos autores a paridade e a integralidade reconhecido no aresto
primitivo, deve ser estendido aos coautores José Soares de Brito Irmão, Maria Emília
Galo Farnocchi, Terezinha Padin Pereira, Ana Maria de Carvalho, Maria Helena
Dias, Marilene Delgado Xavier, desde que observadas as regras de transição
especificadas nos arts. 2o e 3o da EC 45/2007 (aos que se aposentaram após a EC
41/2003), a fim de adequar o julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9184509-98.2009.8.26.0000
4
Com relação à aplicação da Lei no 11.960/09, o Supremo
Tribunal Federal, em 20/09/2017, apreciando o Tema 810 da repercussão geral
reconhecida no RE 870.947, fixou as seguintes teses:

1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação
jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos
juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
- quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.
É a mesma orientação do Tema no 905 do Superior Tribunal
de Justiça.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês
(capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para
a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 9184509-98.2009.8.26.0000
5
de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Assim, como a controvérsia, no caso, versa sobre crédito dos
servidores, de natureza não tributária, a aplicação da Lei no 11.960/09 deve ocorrer
apenas em relação aos juros, ao passo que a correção monetária deve ser aplicada com
base no IPCA-E.
Quanto ao período anterior à Lei no 11.960/09, o crédito do
autor sujeita-se aos seguintes encargos:
até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de
Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência
do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês;
correção monetária: IPCA-E;
Ante o exposto, pelo meu voto, em juízo de adequação,
modifica-se parcialmente o julgado para o fim de: a) reconhecer o direito a
paridade e a integralidade aos autores, inclusive aos que se aposentaram após a
EC 41/2003, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2o
e 3o da EC 45/2007, excluindo-se apenas o coautor Luiz Gonzaga da Silveira; e b)
determinar que em relação aos juros incida a Lei no 11.960/09, desde a sua entrada
em vigor e, em relação à correção monetária, seja aplicado índice IPCA-E. Quanto
ao período anterior à Lei no 11.960/09, aplica-se o critério definido no REsp no
1.492.221/PR, (Tema no 905 do STJ).
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR